Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-39.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009409-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS - CPF: 047.574.362-89 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33, §4º, C/C ART. 40 INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DURANTE A PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELA ACUSADA –
CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRECEDENTES STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSÍVEL – CRIME UNISSUBSISTENTE – APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 47 DO TJMT –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A
natureza nociva e a quantidade de entorpecente apreendido em poder da ré permitem a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstâncias preponderante, conforme as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, porém, em
quantum
diverso do estabelecido em sentença, para guardar a devida proporcionalidade com a hipótese dos autos.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a simples atuação da agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade” (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)”
em (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Não há falar-se em aplicação da minorante da tentativa para crimes unissubsistentes.

Comprovado que a droga apreendida fora entregue à acusada em Porto Velho/RO e que tinha como destino a cidade de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009409-39.2021.8.11.0042

APELANTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1009409-39.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de
08 (oito) anos e

09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 10 kg – dez quilos de pasta base de
cocaína
) (Sentença – id. 162738255).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela readequação da pena-base; aplicação da atenuante da confissão espontânea; afastamento da majorante da interestadualidade e minorante do tráfico privilegiado, bem como a aplicação da causa de diminuição da tentativa (id. 167290689).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 168425186).

O parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIMENTO. Primeira fase: Pena-base exasperada com base na relevante quantidade e natureza do entorpecente apreendido - Alegação de ausência de avaliação dos vetores “conduta social”, “personalidade do agente” e “circunstâncias do crime” que não se sustentam - Vetores que foram considerados neutros, não influenciando na majoração da pena. Segunda fase: Confissão espontânea que foi reconhecida e devidamente aplicada. Terceira fase: Natureza e quantidade da droga que, apesar de terem sido utilizadas para exasperar a pena-base, não foram utilizadas isoladamente para afastamento do “tráfico privilegiado” - Configuração de dedicação a atividades criminosas - Não ocorrência de bis in idem - Causa de aumento de pena categórica em fundamentar o aumento da pena com base no tráfico entre Estados da Federação - Descabimento de redução de pena pela tentativa - Tráfico de drogas é crime unissubsistente, sendo inconcebível falar-se em atos meramente preparatórios. Prejudicialidade do pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(id. 168792190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1009409-39.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, após a apreensão em poder da acusada de aproximadamente 10 kg – dez quilos de pasta base de
cocaína
.

Assim narrou a denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 15h35min, no KM 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, a denunciada Kerolayne Nascimento de Matos, partindo de Porto Velho/RO, transportava para outro estado da federação, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 10,135 kg (dez quilogramas e cento e trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76439-01).

Na referida data, agentes federais no KM 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, realizaram procedimento rotineiro de inspeção no ônibus da empresa Eucatur, placa ATN6650, cujo itinerário partiu de Aripuanã/MT e seguia até Barra Funda/SP. Durante a fiscalização os agentes entrevistaram a denunciada Kerolayne, que esboçou nervosismo e não soube responder perguntas simples realizadas pelos agentes. Em vista da conduta suspeita da passageira, foi realizada vistoria em sua bagagem, momento no qual os policiais federais apreenderam 10 (dez) tabletes de cocaína, além da quantia de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais), 01 (um) aparelho celular e outros pertences pessoais (B.O. 2150601210608153526 - PRF).

Perante a autoridade policial, a denunciada informou que é natural de Rondônia e reside atualmente em Porto Velho. Relatou que estava na cidade de Guarajá/RO quando conheceu “Edivânia” em uma festa, e recebeu a proposta de transportar os entorpecentes pelo pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Disse que recebeu a mala com as porções de cocaína de um estranho na rodoviária em Porto Velho, com destino até Barra Funda/SP. Afirmou que o dinheiro apreendido possui origem lícita, pois é cabeleireira, e que os custos com as passagens foram arcados por ela. Por fim, narrou que Edivânia ligou algumas vezes para perguntar sobre sua localização, mas sempre pelo aplicativo whatsapp, por meio do número “(591) 689- 71097”.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas com a denunciada foram identificadas como cocaína pelo laudo pericial, e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na bagagem da denunciada, e que perante a autoridade policial ela admitiu que transportava a droga até a cidade de Barra Funda/SP.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes, aliados a expressiva quantidade apreendida e a confissão da denunciada, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico”.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca, incialmente, a readequação da pena-base.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria:

“(...)
Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade
(10 tabletes de “cocaína”, com massa total de 10,135 kg).

(...)

Em vista disso,
VALORO
a pena em
03 (anos) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, a ré é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem agravantes em desfavor da sentenciada.

Por outro lado, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Em vista disso,
FIXO
a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a expressiva quantidade de “COCAÍNA” apreendida,
10,135 kg (dez quilogramas e cento e trinta e cinco gramas) e o
modus operandi
utilizado pela ré, qual seja, do planejamento do crime, onde essa por sua vez almejava transportar grande quantidade de entorpecentes para a cidade de São Paulo, mediante recebimento de uma grande quantia em dinheiro, afastam o benefício do trafico privilegiado.

Ademais, a condenada não trouxe aos autos nenhuma informação que pudesse comprovar que não faz parte de organização criminosa, ao contrário, o que tem-se nos autos é que a mesma estava transportando uma grande quantidade de entorpecente, que possui um alto valor econômico, entre Estados da Federação.

Além disso, também não houve comprovação da condição de “mula”.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, de modo que
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva
08 (oito) anos e

09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias –multa.”

Após detida leitura do referido trecho da sentença, observa-se que a natureza nociva e a quantidade de pasta base de
cocaína
apreendida em poder da ré (aproximadamente 10,135 kg – dez quilos e cento e trinta e cinco gramas) permitem a exasperação da reprimenda basilar, porém, em
quantum
diverso do estabelecido em sentença, eis que o aumento perpetrado pela magistrada de primeiro grau não guardou a devida proporcionalidade com o caso em análise.

Ademais, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de consideração dos vetores da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime como favoráveis à ré, com a consequente compensação do aumento realizado em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

E, na hipótese dos autos, os vetores referentes à conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram devidamente considerados como neutros, não havendo falar-se, portanto, em uma avaliação dos mesmos em favor da apelante ou da sua compensação com o aumento realizado com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas.

Dessa forma, readéquo o aumento realizado durante a primeira fase de dosimetria para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase de dosimetria, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, da análise do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da referida atenuante e aplicou como parâmetro para fins de cálculo a fração de 1/16 (um dezesseis avos) de forma desprovida de fundamentação idônea.

Dessa forma, imperiosa a readequação,
de ofício
, do
quantum
de diminuição aplicado na segunda fase para 1/6 (um sexto).

No que tange à terceira fase de dosimetria, a recorrente alega que a magistrada de primeiro grau aplicou a causa de aumento da interestadualidade de forma desfundamentada, bem como que a apelante preenche os requisitos necessários à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Do compulsar do caderno processual, verifica-se que a própria acusada detalha em seu interrogatório que pegou o entorpecente na Rodoviária de Porto Velho/RO e que entregaria a mala contendo a droga na cidade de São Paulo/SP.

Além disso, a apelante fora presa em flagrante pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Santo Antônio do Leverger/MT, razão pela qual não há falar-se em afastamento da majorante da interestadualidade.

Em relação à minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tenho que a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, não permite concluir que o agente se dedica às atividades criminosas, sem, contudo,
“haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava às atividades ilícitas ou integrava de maneira estável e permanente organização criminosa”
(AgRg no HC n. 787.147/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

In casu
, a acusada preencheu os demais requisitos previstos no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, eis que primária, portadora de bons antecedentes e não existindo comprovação nos autos de que a mesma se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Além disso, importante destacar que em recentes julgados, tanto a Quinta como a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a função de “mula” exercida pelo agente no transporte de entorpecentes, por si só, não constitui fundamento apto para denotar que o acusado faça parte de organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

Dessa forma, a depender do caso concreto, com base em elementos objetivos e concretos dos autos, é possível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em favor do réu que, conscientemente ou não, transporta droga consigo.

Todavia, o enquadramento na condição de “mula”, a depender da análise dos elementos colhidos dos autos,
poderá servir como circunstância concreta para modular a fração
da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos
.

Mas isso não pelo fato da expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder da acusada, até porque já utilizada na primeira fase de dosimetria para aumentar a pena basilar, mas sim porque a conduta de se colocar à disposição para ser cooptada pelo submundo do tráfico de drogas se reveste de maior gravidade, o que permite, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa.

Colha-se, por oportuno, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha).

3. Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício. Precedentes.

- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 807.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DE MAIOR LESÃO À COLETIVIDADE. MAZELAS SOFRIDAS PELO PRÓPRIO SENTENCIADO. REPERCUSSÃO GENÉRICA DO DELITO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO EM 1/6. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, mas a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da sua aplicação, nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2. Verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade se a circunstância referente às consequências do delito foi valorada negativamente sem a indicação de elementos concretos aptos a demonstrar maior lesão causada à coletividade, com a indicação apenas das mazelas sofridas pelo próprio sentenciado, que ficou com o carro batido e foi abandonado pela família, e da genérica repercussão do delito.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de “mula” não justifica, por si só, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a sua aplicação em 1/6, tendo em vista que, mesmo como transportador, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico, motivo pelo qual, reconhecida a ocorrência de manifesta ilegalidade, a pena foi redimensionada.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 765.614/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4. º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS QUE NÃO SÃO IDÔNEOS AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

3. Entende-se que a ausência de comprovação de ocupação lícita não é fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

4. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento, demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de "mula", devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático delineado no julgado combatido.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples atuação do agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade” (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei).

Por fim, descabida a pretensão defensiva de desclassificação do delito imputado à ré para a modalidade tentada, por se tratar de crime unissubsistente, ou seja, aquele realizado por ato único, não sendo admitido o fracionamento da conduta.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
readéquo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder da ré.

Na
segunda fase
, readéquo o
quantum
de diminuição de pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplico a majorante da interestadualidade, disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), tal como estabelecido em sentença e, por conseguinte, a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 08 (oitos) meses e 01 (um) dias de reclusão, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme inteligência do Enunciado 47 deste e. Tribunal, que assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, com
providência de ofício
para readequar o
quantum
de diminuição da pena na segunda fase de dosimetria, readequando-se a reorimenda imposta a KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS para 05 (cinco) anos, 08 (oitos) meses e 01 (um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023